Tribunal: TJDFT
Processo: 0704034-90.2019.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DOAÇÃO. INSTITUIÇÃO RELIGIOSA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. NEGÓCIO JURÍDICO. INEXISTÊNCIA DE FORMALIDADE PREVISTA EM LEI. DOAÇÕES DE VALORES CONSIDERÁVEIS. NULIDADE. COAÇÃO MORAL. VULNERABILIDADE PSICOLÓGICA. RECONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Afasta-se a prejudicial de mérito de decadência quando verificado que os atos de disposição de bens de considerável valor não observaram as formalidades previstas no art. 541, caput, do Código Civil, quais sejam, realização de doações por escritura pública ou instrumento particular, por se tratar de negócio jurídico nulo, não passível de confirmação pelo decurso do tempo, nos termos do art. 169 do CC. 1.1. Quanto aos bens de reduzido valor, nos termos do parágrafo único do art. 541 do CC, e amparados na alegação de que foram doados sob coação moral, restou constatado que entre a data do afastamento da instituição religiosa - cessação da coação - e a data do ajuizamento da presente demanda decorreu período inferior à 04 (quatro) anos, nos termos do art. 178, inciso I, do CC, de modo que não há se falar em decadência do direito de pleitear a anulação dos atos de disposição dos bens.
2. Apesar da garantia constitucional voltada às instituições religiosas quanto à criação de seus regulamentos e instituição de cultos religiosos, seu âmbito de atuação não se mostra irrestrito, devendo qualquer tipo colisão com outro direito fundamental ser combatida à luz do ordenamento jurídico vigente, já que nenhum direito constitucional é absoluto, a exemplo das limitações impostas à emissão de sons durante a realização de cultos.
3. Tanto o dízimo como a oferta, apesar da acentuada representação ideológica no contexto religião professada, não podem ser tratados como institutos de liberdade de consciência que estariam à margem do ordenamento jurídico, razão pela qual devem ser equiparados à efetiva doação nos termos do código Civil, sem que se cogite desrespeito à consagrada liberdade constitucional de consciência e de crença.
4. Caso não observadas as formalidades exigidas pela lei, o negócio jurídico não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo, nos termos do art. 169 do CC. Assim, considerando os bens/valores doados - que variaram de R$ 1.107,00 a R$ 4.500,00, incluindo um veículo no valor de R$ 26.000,00 -, constata-se a não observância da formalidade prescrita para a validade dos atos de disposição de bens, nos termos do art. 541 do CC, razão pela qual se faz necessário manter o reconhecimento da nulidade das doações, não podendo tais valores serem qualificados como de pequena monta em relação à condição financeira da autora à época dos fatos.
5. Ainda que invocados os princípios da segurança jurídica e da boa-fé, o argumento da ré de que implicaria ônus excessivo exigir forma escrita para ato de disposição de bem carece de plausibilidade principalmente quando evidenciado que as doações de bens de valores consideráveis foram capazes, inclusive, de influenciar no estado de miserabilidade da doadora - que chegou a depender de benefício social -, de modo que a não observância da formalidade legal pela instituição religiosa atrai a incumbência ao Poder Judiciário de resguardar núcleo essencial de proteção de direitos fundamentais, em observância à dignidade da pessoa humana, nos termos do art. 548 do CC , razão pela qual se mostra imperiosa a manutenção da sentença.
6. Quanto à tese de coação moral exercida pela instituição na denominada "fogueira santa", não se ignora a idoneidade da doutrina difundida pela ré, todavia, a propagação da ideologia concernente ao ato de disposição de bens deve ser tratada com ressalvas, principalmente quando o pretenso donatário está acometido com patologia psiquiátrica capaz de influenciar em seu animus donandi.
7. Assim, sendo incontestável a ciência pelos pastores da patologia preexistente da autora, tem-se que a conduta de incitá-la e estimulá-la à disposição de bens, diante das particularidades do caso, pode ser equiparada à coação moral, pois o discurso apresentado de forma reiterada à autora mostrou-se essencial para viciar sua vontade, sendo suficiente para lhe incutir sentimento de que, caso não fosse realizado o sacrifício da forma esperada pela Igreja, permaneceria na situação de crise afetiva e financeira pela qual estaria passando.
8. Nesse contexto, apesar de as doações às instituições religiosas serem componentes essenciais da liberdade de consciência e de crença garantida pelo artigo 5o, inciso VI, da Constituição Federal, constata-se que eventual interferência do donatário no ânimo do doador, a ponto de incutir-lhe medo de permanecer na difícil situação que experimentava, ainda que exclusivamente em âmbito religioso, transborda o mero exercício regular, configurando abuso de direito, nos termos do art. 187 do CC , razão pela qual se mostra adequada a manutenção da sentença, cujos fundamentos prevalecem.
9. Quanto ao prequestionamento, frise-se que, após manifestação do Tribunal sobre a matéria controvertida, pode-se cogitar eventual violação a dispositivo federal ou constitucional via recurso próprio, mostrando-se a decisão de mérito sobre a temática suficiente para os fins pretendidos, principalmente pelo fato de a Turma não estar obrigada a se manifestar sobre todas as alegações apresentadas no recurso, tampouco sobre os dispositivos legais que a apelante entende aplicáveis ao caso concreto, mas somente sobre os pontos relevantes para fundamentar o decisum.
10. Recurso conhecido, rejeitada a prejudicial de decadência e, no mérito, desprovido. Sentença mantida.